Tribunal: STF
Processo: ARE 1591956
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Pensão por morte. Requisitos. Tema 1028-RG. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Súmula 279/STF. Negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 799-RG. Agravo conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual pretende reformar acórdão que, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação da qualidade de segurado do de cujus, requisito indispensável à concessão da pensão por morte pleiteada pela agravante (Tema 1.028/RG).

    2. A parte recorrente alega afronta aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 201, V, da Constituição da República, sustentando que o Tribunal de origem deixou de analisar argumentos relevantes e documentos constantes dos autos, violando direitos relativos à seguridade social.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verificação de alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada em recurso extraordinário pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, tornando a violação reflexa; e (ii) saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre o não preenchimento de requisito para concessão da pensão por morte demandaria o reexame de fatos e provas, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. A verificação de suposta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada exige o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa que não atende à exigência do artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria não possui repercussão geral.

    5. A Corte de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação de requisito imprescindível à concessão de pensão por morte. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo interno conhecido e não provido.